Tribunal: TJMT
Processo: 1020299-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020299-03.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: ZARK & CIA LTDA - ME E OUTROS
AGRAVADO: SICREDI OURO VERDE MT
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, além de a parte agravante não negar a dívida – decorrente de Cédula de Crédito Bancária emitida no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), da qual apenas 3 (três) das 36 (trinta e seis) foram pagas (ID 19233733 da ação de origem) – não restou demonstrado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a impenhorabilidade da quantia bloqueada, por supostamente se tratar verbas salariais destinadas ao pagamento de funcionários ou se tratar de reserva análoga à poupança.
Assim, prudente a manutenção da decisão agravada, ao menos até que advenha a manifestação da parte adversa, possibilitando, assim, uma melhor análise da causa.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora